Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727785-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARCELA MORGAN DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EC 113/2021. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa extrapolação da competência constitucional do CNJ, violação à separação de poderes, à isonomia, tampouco afronta ao princípio do planejamento. 2. Não merece acolhida a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, em controle concentrado, na ADI 7047 (Lei 9868/99 28 parágrafo único; CPC/2015 927 I). 3. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei no 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, ao argumento de que a taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Assevera que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Discorre acerca dos temas 99 e 491, ambos do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 3o da EC 113/2021, repisando os argumentos do especial. Pede a atribuição de efeito suspensivo aos recursos, bem como o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema 1.349 do STF e da ADI n° 7.435/RS. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei no 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. A propósito, o acórdão vergastado consignou (ID 65914415): Para além disso, destaco que a aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado não configura anatocismo, mas, tão somente, decorrência da modificação dos índices cabíveis em virtude de sucessivas alterações legislativas. Nesse contexto, a EC 113/2021 apenas determina que, a partir de dezembro de 2021, incidirá sobre os débitos da Fazenda Pública apenas a Taxa Selic, sem a possibilidade de cumulação com outro índice ou encargo. Tal circunstância não afasta, porém, os juros de mora que validamente incidiram sobre o crédito antes do momento em que a Taxa Selic passou a ser aplicada isoladamente. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/017